Tribunal: STF
Processo: AI 406152
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL
NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA
283.
I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões
constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF.
II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento
 suficiente, e
o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283-STF.
III. - Agravo não provido.